Tribunal: STF
Processo: MS 40712
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado, em causa própria, por Gerson Ferreira da Cunha, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2930937/GO.

O impetrante requer, ao fim:

4) A procedência do pedido, concedendo a segurança para assegurar ao impetrante o direito líquido e certo de receber a vintena/prêmio a que tem direito, fixando-o em quatro (4% (quatro por cento) sobre a herança líquida dos testadores, por se tratar de duas (02) nomeações. Caso assim não entenda, o que não se espera, seja determinado à autoridade coatora o julgamento do mérito da questão para ela fixar o prêmio nos percentuais aqui solicitados, restabelecendo a segurança jurídica. (doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o writ.

Conforme relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2018). 

Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisões do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo a ementa do seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 29342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 4/10/2011; grifei)

Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

E, devido à absoluta inviabilidade deste writ, considerados os fundamentos desta decisão, embasados na jurisprudência desta Suprema Corte, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator